Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751842-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO GONCALVES MATOS IMPETRANTE: EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA em favor de CÍCERO GONÇALVES MATOS, visando o trancamento do Inquérito Policial no 0715877-04.2023.8.07.0020. Da análise dos autos, verifiquei que o impetrante não colacionou o suposto ato coator ou peça imprescindível à análise do writ. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator